Tribunal: TJMT
Processo: 1001647-08.2022.8.11.0051
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001647-08.2022.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LEONORA SILVA COSTA - CPF: 434.837.711-15 (RECORRENTE), MARCIO ADRIANO PARIZOTTO - CPF: 716.037.949-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1001647-08.2022.8.11.0051

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde/MT

Recorrente(s):

Leonora Silva Costa

Recorrida(s):

Banco Pan S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de março de 2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO. BANCO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. CONTINÊNCIA AFASTADA. INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ORGÃOS PROTETIVOS. DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR QUE SUSPENDEU COBRANÇA REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A ação judicial tida como continente que, embora idêntica quanto às partes, busca o cancelamento de descontos no benefício previdenciário da parte Autora e a restituição da quantia descontada, já a presente ação versa acerca da declaração de inexigibilidade de débito com indenização por danos morais, razão pela qual deve ser afastada a ocorrência de continência.

Havendo deferimento de liminar que determinou a suspensão de cobranças referente ao contrato que originou o débito negativado, resta comprovada a falha na prestação de serviço e enseja no dever de reparar a título de danos morais.

O quantum indenizatório deve ser fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Por tais considerações, considerando o disposto no art. 6.º da Lei n.º 9.099/95,
OPINO PELA EXTIÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV c/c art.
57, ambos do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95)”.

- DA CONTINÊNCIA

No presente caso o juiz “
a quo
” reconheceu a ocorrência de continência do presente feito com a ação judicial n. 1002596-66.2021.8.11.0051, todavia, verifico que a ação acima citada se refere a pedido de cancelamento de descontos referente a cartão de crédito consignado, bem como a restituição da quantia descontada no benefício previdenciário da Autora e indenização por danos morais, enquanto, o presente feito versa acerca da inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito e pedido de indenização por dano moral.

Deste modo, com base no distinto objeto das causas, bem como levando em consideração que a ação n. 1002596-66.2021.8.11.0051 já foi proferida sentença, não vislumbro a ocorrência de continência entre os feitos.

Ante o exposto
, ANULO A SENTENÇA que julgou extinto o presente feito sem resolução do mérito.

-

M É R I TO

A parte Autora conta que teve seu nome incluído nos órgãos de proteção ao crédito indevidamente, no valor de R$1.215,14 – inclusão em 13/12/2021, referente ao contrato n.4346391255359000, não reconhecendo tal dívida.

Informa que na ação judicial n. 1002596-66.2021.8.11.0051, houve deferimento de liminar para determinar a suspensão de cobranças referente ao contrato de empréstimo consignado.

Em sede de contestação, a Ré sustenta que o débito é oriundo do contrato de cartão de crédito consignado e que a Autora inadimpliu com a fatura referente ao mês de outubro/2021 e que a negativação ocorreu dentro do seu exercício regular de direito, ante a inadimplência da parte Autora.

Pois bem. Analisando os feitos, verifico que ação n. 1002596-66.2021.8.11.0051, em 03/08/2021, houve deferimento de liminar, no sentido de suspender cobranças referentes ao contrato de empréstimo questionado, no entanto, a instituição Ré, em 13/12/2021, inseriu o nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, de modo que descumpriu a ordem judicial, logo, a negativação do nome da consumidora se deu de forma indevida.

Resta configurada a falha na prestação de serviço praticada pela instituição financeira que ao negativar o nome da consumidora, descumpriu ordem judicial, ensejando no dever de reparar a título de danos morais.

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

O quantum indenizatório deve ser fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser levado em consideração a peculiaridade do caso em comento.

No tocante a declaração de inexigibilidade do débito, ora questionado, entendo que deve ser declarado a ilegalidade da cobrança até a análise do recurso de apelação interposto nos autos n.
1002596-66.2021.8.11.0051
.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para declarar a ilegalidade do débito até ulterior decisão da ação n.

1002596-66.2021.8.11.0051 e condeno a Reclamada ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, acrescido de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data e juros de 1% (um por cento) ao mês, a desde a data do evento danoso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023